Tribunal: TJPA
Processo: 0807964-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807964-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP

AGRAVADO: M 2.000 MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANALISE PREAMBULAR. DECISÃO SUMÁRIA E PAUTADA EM JUÍZO NÃO EXAURIENTE. DECISÕES CONCISAS NÃO CONFIGURAM DECISÕES NÃO FUNDAMENTADAS. NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O AGRAVANTE DETINHA O
EXERCÍCIO DO DIREITO DE POSSE SOBRE O REFERIDO IMÓVEL E QUE DE FATO HOUVE A INCIDÊNCIA DE DANO AMBIENTAL DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - As razões expostas na decisão são suficientes para justificar o convencimento desta Magistrada, apenas e tão somente no tocante à fundamentação relevante que possa ser capaz a gerar a probabilidade de provimento do recurso e o risco resultante da demora. Para uma análise exauriente e muito mais completa, deve a ora Agravante aguardar o desfecho do Agravo de Instrumento, após formação do contraditório e em julgamento colegiado.

II -
não restou comprovado que o Agravante detinha o
exercício do direito de posse sobre o referido imóvel e que de fato houve a incidência de dano ambiental de difícil ou impossível reparação.

III -
não havendo comprovação de posse efetiva do imóvel em litígio, bem como do cumprimento de maneira satisfatória da função social da propriedade, a liminar deve ser indeferida

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0807964-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS

AGRAVADO: M 2.000 MADEIRAS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP

contra decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela recursal em Agravo de instrumento interposto em face de
M 2.000 MADEIRAS LTDA
.

Aduz que a decisão ora Agravada seria nula em razão da ausência de sua fundamentação, visto que se preocupou apenas em mencionar artigos, sem expor, de maneira clara e precisa, os fundamentos que levaram a decidir de tal forma.

Afirmou que estariam presentes os requisitos autorizadores da concessão de antecipação de tutela recursal, haja vista que além da outorga da inscrição e ocupação que concedeu o direito de uso e ocupação à agravante, registrou-se e comprovou-se nos autos o esbulho praticado pela agravada que traz sérios riscos à área, os quais se agravam durante o curso da lide.

Requereu a reconsideração da decisão liminar ou o provimento do presente recurso em Órgão Colegiado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0807964-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS

AGRAVADO: M 2.000 MADEIRAS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP

contra decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela recursal em Agravo de instrumento interposto em face de
M 2.000 MADEIRAS LTDA
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal em seu Agravo de instrumento.

Inicialmente ressalto que mantenho a decisão ora combatida, motivo pelo qual a discussão está sendo trazida para a apreciação do Órgão Colegiado, ante as razões que passo a expor.

É imprescindível partir do princípio de que estamos em um momento de uma análise preambular e não exauriente, no qual coube a esta Relatora decidir com base em um Juízo de urgência e de mera probabilidade analisar o que foi trazido em sede de Agravo de instrumento.

Assim, imperioso que não se adentre ao mérito recursal, haja vista que esta analise será feita após a formação do contraditório, também por julgamento colegiado.

Logo, o inconformismo da Agravante no sentido de que não haveria fundamentação suficiente, somente será satisfeito com o julgamento definitivo do recurso.

Não há, portanto, o que se falar em omissão ou ausência de fundamentação na decisão, haja vista a decisão a combatida ser apenas uma análise sumária.

Devo, deste modo, ressaltar que o fato de uma decisão judicial ser concisa, não quer dizer que não esteja bem fundamentada, muito menos se pode afirmar que seria nula.

Em verdade, com o acúmulo de demandas a serem apreciadas, a axiologia objetiva e direta de magistrados é o que mais se deve esperar no presente momento em que o Judiciário se encontra.

Assim, as razões expostas na decisão são suficientes para justificar o convencimento desta Magistrada, apenas e tão somente no tocante à fundamentação relevante que possa ser capaz a gerar a probabilidade de provimento do recurso e o risco resultante da demora.

Para uma análise exauriente e muito mais completa, deve a ora Agravante aguardar o desfecho do Agravo de Instrumento, após formação do contraditório e em julgamento colegiado.

No que pertine ao pedido de antecipação de tutela, verifiquei, ao menos naquele momento sumário, que não restou comprovado que o Agravante detinha o
exercício do direito de posse sobre o referido imóvel e que de fato houve a incidência de dano ambiental de difícil ou impossível reparação.

Verifiquei, ainda, que o Agravante em audiência de justificação, afirmou não mais exercer alguma atividade econômica e produtiva especificadamente sobre o lote nº 21, de anterior a ocupação pelo agravado.

Portanto, não havendo comprovação de posse efetiva do imóvel em litígio, bem como do cumprimento de maneira satisfatória da função social da propriedade, a liminar foi indeferida e, neste momento, mantenho a decisão, ao menos até a análise definitiva do recurso de Agravo de instrumento, motivo pelo qual CONHEÇO do presente Agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 26/04/2022